Tribunal: TJSP
Processo: 1011681-49.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – LOCATÁRIA QUE BUSCA SE EXIMIR DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS ALUGUERES SOB JUSTIFICATIVA DE QUE O IMÓVEL SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO PRECÁRIA, SEM CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE – LOCAÇÃO QUE TEVE INÍCIO 7 ANOS ANTES DO INADIMPLEMENTO, INEXISTINDO QUALQUER PROVA DE QUE A

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – LOCATÁRIA QUE BUSCA SE EXIMIR DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS ALUGUERES SOB JUSTIFICATIVA DE QUE O IMÓVEL SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO PRECÁRIA, SEM CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE – LOCAÇÃO QUE TEVE INÍCIO 7 ANOS ANTES DO INADIMPLEMENTO, INEXISTINDO QUALQUER PROVA DE QUE A LOCATÁRIA TENHA COMUNICADO A LOCADORA A RESPEITO DAS CONDIÇÕES DO IMÓVEL – REQUERIDA QUE PERMANECEU NO IMÓVEL POR MAIS DE UM ANO SEM QUITAR OS ALUGUERES – JUSTA CAUSA PARA O INADIMPLEMENTO QUE NÃO SE VERIFICA.
Apelação improvida